Tribunal: TJDFT
Processo: 0704680-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VERSUS JUÍZO CÍVEL. AÇÃO JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTEADO EM FACE DA MADRASTA. QUESTÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.

1. O fato de o agressor ser enteado da vítima não atrai, por si só, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, pois não basta que a ofendida seja do sexo feminino para incidir a Lei Maria da Penha, sendo também necessário que a agressão física ocorra no âmbito das relações familiares e seja baseada no gênero, visando subjugar mulher em situação de vulnerabilidade.

2. Na espécie, a suposta conduta praticada pelo enteado contra a madrasta, no sentido de persegui-la e difamá-la virtualmente, não caracterizou violência baseada no gênero, no sentido de oprimi-la por ser mulher. Ao contrário, a hipótese revela que há questão patrimonial envolvida, considerando a morte do genitor e companheiro das partes.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia/DF.